Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701908-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 172159027): “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST. Narra a parte autora que se inscreveu no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Edital n° 01, de 05 de maio de 2023, organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). (...) Quanto à residência, afirma que enviou documento apto a comprovar sua residência em Santa Maria, embora não tenha enviado a declaração de residência preenchida conforme o modelo disponibilizado pela banca examinadora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a reinclusão da autora na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição ou a suspensão do certame. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para que seja determinada a reinclusão da autora na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.320,00. É o relatório. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. (...) Outrossim, não há comprovação de que a autora interpôs recurso do resultado preliminar no prazo determinado pelo edital, “no período entre 9 horas do dia 22 e 20 horas do dia 24 de julho de 2023” (ID no 171678693 - Pág. 15), não se verificando a ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, com pedido de antecipação de tutela recursal, pleiteando a reforma da r. Decisão. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 52175212. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença extintiva (ID n° 179000586) com trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o MM. Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 179000586), pela qual reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora e, consequentemente, extinguiu o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora